Tribunal: TJPA
Processo: 0811847-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811847-91.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO PERDIGÃO CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I C/C ART. 70
,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO EQUIVOCADO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento de uma vítima em sede policial, aliado à declaração da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal e a palavra das vítimas.

3. O pleito de afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva se mostra equivocado, eis que a majorante aplicada pelo Juízo sentenciante foi a do concurso formal de crimes, que se encontra imune de correções, pois o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio da loja da vítima Oziel e da casa da vítima Michele, que ficavam no mesmo terreno. Desta feita, cometendo dois crimes de furto, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RODRIGO PERDIGÃO CRUZ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, posteriormente
substituída por penas restritivas de direitos consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso I c/c art. 70
,
ambos do CPB.

Narra a
denúncia:

“(...) que no dia 05/07/2022, por volta de 09h, a vítima OZIEL ZEFERINO LOPES encontrava-se na sua loja de Produtos Naturais, localizada na Passagem Severa Romana, n.º 278, entre Passagem Santa Maria e Travessa Perebebuí, bairro Sacramenta, Belém/PA, quando foi alertado por um popular que o denunciado, após ter adentrado seu estabelecimento comercial, mediante arrombamento da janela, estava no telhado do comércio.

Ao proceder a checagem da informação, a vítima OZIEL constatou a veracidade dos fatos. Em decorrência disso, populares acionaram a guarnição da polícia militar composta pelos policiais CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS FILHO, ALESSANDRO VIANNA DA SILVA e MOYSES MONTEIRO DE SOUSA JUNIOR, que estava em ronda ostensiva na VTR 8302 pelas imediações da Passagem Severa Romana.

Assim, os policiais militares compareceram ao local e efetuaram a detenção do denunciado, que já havia sido apanhado em flagrante por populares e mantido no interior da residência até a chegada dos policiais. No local, OZIEL e MICHELLE se apresentaram como vítimas do denunciado, sendo encontrado em posse dele, alguns materiais que foram subtraídos da loja de OZIEL e da residência de MICHELLE, tais como: dois ventiladores de teto, um de cor branca e outro cinza; um notebook, marca CEE, cor preta; um tablet, cor preta, marca Samsung; um aparelho celular, cor dourada, marca LENOVO; três cremes capilares; peças de ferro e cobre; além de uma faca de cozinha.

É válido ressaltar que o furto praticado pelo denunciado na loja, foi registrado por câmeras de segurança, conforme asseverou OZIEL, que reconheceu o denunciado como autor do delito, visto que ele já havia cometido outros furtos no local.

Diante de tais fatos, o denunciado e as vítimas foram direcionados à Seccional da Sacramenta para adoção dos procedimentos legais.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silencio.

Já a outra vítima, MICHELLE FURTADO DA ROCHA, por seu turno relatou que no dia 05 de julho de 2022, estava em seu local de trabalho, quando por volta de 9h30min, recebeu uma ligação telefônica de sua esposa, informando que o denunciado havia sido detido após ter danificado o portão da residência, localizada na Passagem Severa Romana, n.º 278, entre Passagem Santa Maria e Travessa Perebebuí, bairro Sacramenta, Belém/PA, de onde subtraiu vários objetos. De imediato, ela compareceu à Delegacia de Polícia, onde reconheceu seus bens recuperados pela polícia: [dois ventiladores de teto, uma cor branca e outro cinza; e um notebook, marca CEE, cor preta], conforme auto de entrega [fl. 05 do ID 69369294]. E apontou o denunciado como autor de vários furtos ocorridos em sua residência. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do crime em tela
, afirmando que
não há reconhecimento de pessoa válido neste processo, nos moldes do que dispõe o art. 226 do CPP
, pois a vítima, apesar de não ter presenciado o momento da subtração, afirma ter reconhecido o acusado por meio das imagens da câmera de segurança do vizinho, meio de reconhecimento que é absolutamente ilegal e informal, eis que sequer foi submetido a uma perícia. Aduz, ainda, que os depoimentos dos policiais não servem para basear a condenação, eis que eles não presenciaram o crime. Pugna, assim, pela
absolvição do réu.

Pleiteia a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial
a comprová-la; bem como, da
majorante da continuidade delitiva,
dada a
total ausência de provas de um suposto segundo crime
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do crime em tela
, afirmando que
não há reconhecimento de pessoa válido neste processo, nos moldes do que dispõe o art. 226 do CPP
, pois a vítima, apesar de não ter presenciado o momento da subtração, afirma ter reconhecido o acusado por meio das imagens da câmera de segurança do vizinho, meio de reconhecimento que é absolutamente ilegal e informal, eis que sequer foi submetido a uma perícia. Aduz, ainda, que os depoimentos dos policiais não servem para basear a condenação, eis que eles não presenciaram o crime. Pugna, assim, pela
absolvição do réu.

Improcedente
seu pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação (ID 18194873 - Pág. 33), Autos de Entrega (ID 18194873 - Págs. 35 e 36), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, colhidos em Juízo e na polícia, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Oziel Zeferino Lopes afirmou (ID 18194873):

“(...) O declarante acima qualificado diante dos fatos informa que na data de hoje por volta das 09:00hs encontrava-se em sua Loja de Produtos Naturais quando foi alertado por um transeunte de que havia um nacional no telhado de seu comércio após ter adentrado arrombando a janela; Que o declarante, ao verificar, constatou que de fato havia um cidadão no local; Que populares acionaram a Polícia Militar cuja minutos depois compareceu ao local e efetuou a prisão do nacional que aqui soube chamar-se RODRIGO PERDIGÃO CRUZ, o qual estava de posse de material de sua loja que havia subtraído na ocasião; Que o declarante informa que RODRIGO PERDIGÃO CRUZ, através de captura de imagens em câmeras de monitoramento é a mesma pessoa que cometeu outros furtos em sua loja; Que diante dos fatos o declarante pede providências. (...)”

Em Juízo, a vítima Michelle Furtado da Rocha informou que, no dia do ocorrido, recebeu uma ligação na qual lhe informaram que sua residência havia sido invadida. Esclareceu que a residência era sua, porém na parte da frente do terreno encontra-se uma loja, a qual pertence à sua irmã, em sociedade com Oziel. Além disso, disse que percebeu que ao chegar no imóvel, o denunciado havia entrado pela janela. Relatou que a invasão ocorreu em dois dias seguidos, pois após o primeiro ocorrido mandou consertar a janela, colocando grade, contudo foi novamente arrombada. Informou também que, após o segundo ocorrido, o denunciado foi encontrado dormindo no telhado do imóvel e que, após apreenderem o acusado, com ele foram encontrados os pertences desta vítima. O acusado foi encontrado com seus pertences, e disse que estava aguardando seu comparsa para levar as coisas. Disse que sua residência e a loja obtiveram diversos danos em função dos furtos e que seu cunhado conseguiu acessar as câmeras de segurança, possibilitando identificar o denunciado pelas roupas que usava e seu perfil. Por fim, esclareceu que não sabe quem abordou o denunciado, pois quando chegou do trabalho este já se encontrava dentro da viatura, junto dos pertences furtados e que, ainda, os populares informaram que o acusado já era conhecido pela prática de furtos na região. Fez o reconhecimento do acusado por ser conhecido da área, pois já havia praticado outros furtos na área. Como ele já tinha entrado anteriormente no local, no dia anterior, seu cunhado havia feito um
print
das imagens das câmeras, tendo conseguido reconhecer Rodrigo. Foram danificados o portão de entrada, os dois portões de dentro, a porta de dentro, a janela que dava acesso à loja, junto com as duas grades da janela, e diversos produtos e câmeras de dentro da loja. A perícia não foi ao local, e logo em seguida precisaram consertar a porta, pois estava muito vulnerável.

A testemunha Claudionor Gomes dos Santos Filho, policial militar, narrou, em Juízo, que sua guarnição estava em ronda pelo bairro da Sacramenta e foi acionada por populares para averiguar um cidadão detido dentro de uma residência. Assim, ao chegar no local, o acusado estava detido por populares dentro da residência junto de objetos que este teria furtado, dizendo também que não se recorda de quais foram os objetos apreendidos.

A testemunha Moyses Monteiro de Sousa Junior, policial militar, relatou, em Juízo, que ao chegar no local, o denunciado já estava detido pelos populares. Informou que era apenas o motorista da viatura então não sabe dar maiores detalhes da abordagem. Contudo, relatou que se recorda que entre os bens apreendidos existiam um
tablet
, um
notebook
e alguns itens furtados de uma loja, os quais foram direcionados à Seccional.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao reconhecimento de pessoas,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, estando ele com a
res furtiva
em seu poder
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do furto em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Exclusão da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo

Pleiteia a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial
a comprová-la.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Ressalte-se que
as provas contidas nos autos, em especial o depoimento das vítimas, são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de furto qualificado por arrombamento de uma janela, uma porta e portões
.

Nesse tocante, apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar qualificadora em voga por este motivo, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal
.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgados da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada. 2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reincidente específico em furto qualificado. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DISPENSA JUSTIFICADA. QUALIFICADORA MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015. 3. Na hipótese dos autos, o magistrado singular explicitou que não foi realizada a perícia, dentre outros, em razão de o proprietário do estabelecimento comercial já ter declarado "que precisou, com urgência, comprar duas peças novas de caixa, diante dos estragos ocasionados pelo arrombamento", até porque não seria possível o funcionamento da mercearia sem os caixas. 4. Constatada a impossibilidade de realização da perícia, ante o desaparecimento dos vestígios, aliada à vasta prova testemunhal, inclusive a confissão do paciente, o qual reconheceu que "cortou alguns fios de alarme e, com o auxílio de um pé de cabra, arrombou duas caixas registradoras", além de imagens das câmeras de segurança e fotos trazidas aos autos não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 681.038/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ademais, como bem ressaltou a magistrada
a quo
, por ocasião da sentença condenatória:

“(...) Ora, analisando a situação em questão, deve ser considerado que o acusado adentrou no imóvel através dos arrombamento de uma janela e portas e, ainda, a vítima ter esclarecido que após o primeiro arrombamento consertou a janela e, no segundo dia, as portas e janelas foram arrombadas; junto do fato de que os furtos eram frequentes na região, é evidente que se torna descabido pretender que a vítima permanecesse com sua residência vulnerável a outros crimes enquanto aguardava a perícia, motivo pelo qual plenamente justificável a ausência de laudo pericial. (...)”

Assim, sob qualquer aspecto, não se nota motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que
deve ser mantida
.

3. Do Afastamento da Majorante da Continuidade Delitiva

Pede, por fim, o
afastamento da majorante da continuidade delitiva,
dada a
total ausência de provas de um suposto segundo crime
.

Neste ponto, vê-se que houve, em verdade, um equívoco da defesa, eis que a majorante aplicada pelo Juízo sentenciante foi a do concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), e não a da continuidade delitiva (art. 71 do CPB).

E o reconhecimento do concurso formal encontra-se imune de correções, pois, o que se nota da atenta leitura dos autos, em especial dos autos de entrega constantes do ID nº 18194873 - Págs. 35 e 36, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio da loja da vítima Oziel e da casa da vítima Michele, que ficavam no mesmo terreno. Desta feita, cometendo dois crimes de furto, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024